Tribunal: STF
Processo: Pet 11070
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil. Petição. Requerimento de reanálise de decisão anterior do Supremo Tribunal Federal. Inexistência de processo principal. Ausência de previsão regimental. Impossibilidade jurídica do pedido. Advertência quanto ao uso protelatório de recursos. Negativa de seguimento à petição.



    I. Caso em exame



    1. Petição apresentada por Luiz Guilherme Marques contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) na qual requer a reanálise de decisão anterior do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 28, § 6º, da Lei Complementar nº 64, de 2002/MG, buscando o restabelecimento da aplicação das doenças consideradas incapacitantes pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) aos aposentados e pensionistas do IPSEMG.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível petição avulsa dirigida ao Supremo Tribunal Federal para requerer a reanálise de decisão anterior, sem a indicação de processo principal ou fundamento regimental que ampare o pedido.



    III. Razões de decidir



    3. O requerente não indicou o processo principal ao qual o pedido estaria vinculado, inviabilizando o exame de admissibilidade, uma vez que, conforme o art. 294 e seguintes do CPC, a tutela provisória pressupõe a existência de processo principal.



    4. Ressalta-se que o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal não prevê o cabimento de petição autônoma para a reanálise de decisão já proferida, o que impede o processamento do pedido formulado de forma avulsa.



    5. Registre-se que o manejo de medidas manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou protelatórias pode ensejar a aplicação de multa processual, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC, conforme precedentes do STF (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).



    IV. Dispositivo



    6. Petição à qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de pedido “para efeito de fazer valer o que estabelece o art. 28, § 6º da Lei Complementar 64/2002/MG. (...) visa, dessa forma, requerer a Vossas Excelências a reanálise do decidido anteriormente, que pegou de surpresa milhares de servidores aposentados ou pensionistas do IPSEMG. Quando da decisão desse Colendo Tribunal, o peticionante já preenchia o tempo suficiente para se aposentar, razão pena qual entende fazer jus ao percentual menor de desconto em favor do IPSEMG, mas o objetivo desta ação é suscitar esse Colendo Tribunal a rever a r. Decisão anterior” (e-doc. 1, p. 1-4).



    2. Aponta que “es[t]e Egrégio Tribunal decidiu que não mais poderia ser utilizado o critério aplicado pelo RGPS e sim que os beneficiários deveriam aguardar a edição de uma lei estadual (no caso de Minas Gerais), que enumerasse as ‘doenças incapacitantes’, o que não aconteceu até hoje” (e-doc. 1, p. 1).



    2.1. Ao final, requer “o processamento do feito com a prioridade do art. 71 do Estatuto de Defesa da Pessoa Idosa e a procedência do pedido de retorno da consideração das doenças contempladas pelo RGPS como aquelas a que se refere o art. 28, § 6º da Lei Complementar 64/2002/MG” (e-doc. 1, p. 5). 



    É o relatório. 



    Decido.



    3. De início, verifica-se que a petição nem sequer aponta a qual decisão/acórdão o requerente faz referência.



    4. Posto isso, conforme se depreende do art. 294 e seguintes do Código de Processo Civil, a tutela provisória incidental reclama a existência de processo principal, o qual, reitero, não foi enunciado pelo requerente. Ademais, depreende-se dos argumentos apresentados que tal processo já teria transitado em julgado, a atrair a negativa de seguimento do pedido. 



    5. Ademais, não há previsão regimental que fundamente o pedido formulado, por meio de petição avulsa, para “requerer a Vossas Excelências a reanálise do decidido anteriormente” e dessa forma buscar o “restabelecimento da aplicação das doenças consideradas incapacitantes pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) aos aposentados e pensionistas do IPSEMG” (e-doc. 1, p. 4).



    6. Ressalte-se, por oportuno, que “a mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar, à parte interessada, o acolhimento da pretensão que deduziu (...), devendo a autoridade competente examinar o atendimento às exigências, aos pressupostos e aos requisitos formais fixados pela legislação” (RE nº 406.432-AgR-ED-AgR/PI, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 27/03/2007, p. 27/04/2007) 



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento à petição, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator